Tribunal: TJPA
Processo: 0007448-34.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007448-34.2013.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: RAFAELA KAROLINE MORAES LAGO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEGUNDA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007448-34.2013.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: RAFAELA KAROLINE MORAES LAGO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

1.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO FIEL DEPOSITÁRIO NA MESMA COMARCA. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DEC-LEI 911/69. LIMINAR QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DA MORA, COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido. II- Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra. III- Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a Sentença atacada.

2.

Recurso de Apelação provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEGUNDA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007448-34.2013.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: RAFAELA KAROLINE MORAES LAGO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III do Código de Processo Civil, Ação de Busca e Apreensão contra RAFAELA KAROLINE MORAES LAGO.

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA ajuizou, em 21.11.2013, Ação de Busca e Apreensão em desfavor de RAFAELA KAROLINE MORAES LAGO, visando a retomada do bem dado em alienação fiduciária (moto HONDA, PLACA OFU3067) referente a cobrança de dívida da qual é credora, no valor de R$ 6.038,20 (seis mil, trinta e oito reais e vinte centavos).

O Juiz sentenciante proferiu decisão interlocutória no sentido de deferir o pedido liminar de busca e apreensão, com fundamento no Art. 3º e 2º do §2º do DL 911/69, sob a condição de que fosse cumprida a diligência para que o Autor indicasse fiel depositário residente em Itaituba (ID 2612164 - Pág. 2).

Em resposta ao despacho ao despacho/decisão retro, a Autora peticionou indicando fiel depositário, sem informar o endereço onde localiza-lo em Itaituba (ID 2612165 - Pág.1-2).

Ato seguinte, o Juiz sentenciou pela extinção do feito sem resolução do mérito (ID 2612166 - Pág. 1).

Após Recurso de Apelação interposto pela Requerente, o Juiz sentenciante exerceu o juízo de retratação, na forma do Art. 485 §7º e, retratando-se da sentença, determinou o prosseguimento do feito com a intimação pessoal do Autor, via AR, para que no prazo de 05 (cinco) dias indicasse fiel depositário residente e domiciliado na Comarca de Itaituba/PA (ID 2612169 - Pág. 1).

Em resposta à intimação pessoal, a parte Autora indicou o nome do fiel depositário com endereço na cidade de SANTARÉM-PA e não de Itaituba, conforme requerido pelo Magistrado (ID 2612170 - Pág. 1).

Após certificação da Secretaria que a parte Autora teria indicado depositário fiel, não com o endereço em Itaituba, conforme requereu o magistrado, mas sim em Santarém, o Juiz sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, II e III do Código de Processo Civil (ID 2612171 - Pág. 1).

Irresignado, a parte Autora Apela sob o argumento de não haver necessidade de que a indicação do fiel depositário tenha endereço na própria comarca em que é promovida a Ação de Busca e Apreensão, além de entender que após a manifestação do Autor o Juiz deveria intima-lo novamente (ID 2612172 - Pág. 25).

Sem Contrarrazões.

É o relatório, peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEGUNDA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007448-34.2013.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: RAFAELA KAROLINE MORAES LAGO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pretende o apelante a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/2015, por ter o Autor informado, quando intimado pessoalmente, o endereço do fiel depositário em comarca diversa daquela em que fora promovida a Ação.

Assim, o cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono de causa, em decorrência do descumprimento de determinação judicial, onde magistrado afirma não ter o Autor/Apelante indicado os dados do fiel depositário, com endereço na mesma comarca onde a Ação está sendo promovida.

Do enredo processual, ver-se que o Apelante, após ser intimado pessoalmente, indicou o fiel depositário com endereço na Comarca de Santarém. Assim, o magistrado considerou que a determinação não fora cumprida, tendo em vista que a diligência exigia que o endereço fosse na própria comarca onde tramita o processo, quer seja a Comarca de Itaituba. Assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito na forma do Art. 485, II e III, do CPC/2015.

O Apelante alega, em síntese, a desnecessidade do cumprimento de tal diligência, principalmente com a indicação expressa do endereço do fiel depositário na mesma comarca em que se processa a Ação.

Assiste razão o Apelante pelos motivos a seguir expostos:

Inexiste na lei pertinente à Ação de Busca e Apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que em tal nomeação conste endereço na mesma comarca onde se processa a Ação. Assim, desnecessária, para que o pedido de liminar seja analisado, que exista a nomeação do depositário e tão pouco que o endereço desse fiel depositário seja o mesmo endereço da comarca.

Nestes termos esta relatora já se manifestou. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PROCURAÇÃO SUFICIENTE PARA CONSTATAR A REGULARIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS NO DEC-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I- Inexiste legislação e/ou Jurisprudência pátria que exija apresentação De Ata da Assembleia e Ato Constitutivo quando se têm nos autos procuração pública capaz de comprovar a regular representação da pessoa jurídica outorgante, e os respectivos substabelecimentos; II- o Juízo Singular não expediu quando da determinação de emenda sua fundada dúvida sobre a regularidade da representação, apenas requerendo que o autor trouxesse os documentos à baila, o que por certo impede a exigência dos documentos supracitados e consequentemente a extinção do feito por ausência de apresentação de documentos que não são necessários para o caso em comento. III- Também inexiste na legislação mencionada qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado. IV- voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão atacada, para determinar o prosseguimento do feito. (2017.01255295-54, 172.494, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-30)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO RESIDENTE EM LOCALIDADE DIVERSA DA SITUAÇÃO DA COISA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. R ECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC/15, ao fundamento de que a petição inicial não fornece os elementos mínimos necessários ao cumprimento da ordem judicial, diante da não indicação de depositário residente na mesma cidade ou região metropolitana em que se encontra o bem vindicado. 2. A exigência de que o credor fiduciário indique depositário residente na mesma cidade ou região metropolitana em que situada a coisa alvo da medida de busca e apreensão não encontra respaldo legal, seja no CPC/15 ou no Decreto-lei 911/69. 3. Constatado que a CEF atendeu às intimações, fornecendo toda as informações necessárias ao cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, descabe reputá-la carecedora de interesse de agir, pelo simples fato de não ser indicado depositário residente na mesma l ocalidade de situação da coisa. 4 . Recurso provido. Esconder texto (Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho.Órgão julgador: 8ª TURMA ESPECIALIZADA. Data de decisão26/05/2020. Data de disponibilização28/05/2020. Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. MORA COMPROVADA POR PROTESTO DE TÍTULO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Conforme preceitua o § 2º do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido (2016.04598099-36, 167.548, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07. Publicado em 2016-11-17).

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec.Lei 911/69, a comprovação da mora. Desse modo, observa-se que não há pressuposto legal para a exigência de indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.

Nessa senda, entendo ser nula a Sentença ora recorrida, por violação ao Dec.Lei 911/69, que não prever a nomeação de fiel depositário, tão pouco com indicação de endereço específico, para que seja concedida a liminar de busca e apreensão.

Diante do exposto,
dou provimento à Apelação
, para anular a Sentença recorrida em todos os seus termos e retornar o processo à comarca de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém - PA, ____ de ________ de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023